Tribunal: TJMT
Processo: 1010077-04.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1010077-04.2019.8.11.0002

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Aposentadoria, Averbação / Contagem de Tempo Especial]

Relator:
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA,

Partes:
[LUCILMA FRANCISCA NEVES - CPF: 377.973.871-68 (APELADO), CICERO JOSE DE SOUSA JUNIOR - CPF: 033.041.791-60 (ADVOGADO), DIRETOR EXECUTIVO INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANE (APELANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIULIANE BENEDITA CORREA DE ALMEIDA - CPF: 022.103.601-61 (ADVOGADO), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS)

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL NO CARGO DE PROFESSORA – READAPTAÇÃO DA SERVIDORA NO CARGO DE APOIO PEDAGÓGICO – FUNÇÕES COMPATÍVEIS COM O MAGISTÉRIO – PERÍODO QUE DEVE SER CONSIDERADO PARA A FINALIDADE DO ART. 40, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO À APOSENTADORIA RECONHECIDO – PRECEDENTES DO STF – CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, APÓS PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

No caso, vê-se que o cargo desempenhado pela parte autora durante a readaptação, e são compatíveis com o magistério (sala de leitura e aula de reforço), não se mostrando justa a exclusão do tempo de exercício das referidas atividades para a concessão de aposentadoria especial.

Logo, tendo a parte autora atingido o tempo mínimo para aposentadoria especial por exercício da função de magistério, faz jus ao benefício pleiteado, a partir da data em que completou os requisitos mínimos, isto é, em fevereiro de 2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Várzea Grande, com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos da Ação para concessão de aposentadoria no 1010077-04.2019.8.11.002, ajuizada contra o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, que julgou procedente os pedido inicial, e determinou que o requerido conceda a aposentadoria especial em favor da requerente, desde 9/4/2009 (data do requerimento administrativo) com a integralidade de seus proventos, julgando extinto o feito com resolução do mérito.

Insurge-se a recorrente contra a sentença aduzindo que o magistrado deixou de observar dispositivo legal, contido no artigo 27 do Decreto Municipal n.o 28/2010, requerendo a analise da questão da diferenciação entre o cargo de Assessor Pedagógico e a função de apoio pedagógico, definindo se esta ultima poderá ser equiparada àquele para fins de concessão de aposentadoria especial.

Por fim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente em razão da servidora ter exercido função de apoio pedagógico e não o cargo de assessora pedagógica, não atendendo, desta forma.

Contrarrazões requerendo que o recurso seja improvido.

O parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, do Procurador de Justiça 777Mauro Delfino, manifestou-se pela inexistência de interesse público a legitimar a intervenção ministerial (ID. 96935451).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA PAULA REGINA GAMA MARTINS, OAB/MT 13012-A.

V O T O - VENCEDOR

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Segundo consta nos autos, a reclamante é servidora pública efetiva, professora da rede pública de ensino do Município de Várzea Grande, readaptada, executando funções pedagógicas, contando com mais de 25 anos de serviço público e 55 anos de idade, na data da distribuição da ação, conforme documentos anexados à exordial.

Assevera que solicitou administrativamente a sua aposentadoria especial por ter exercido a função de magistério (25 anos de efetivo exercício e 50 anos de idade). Contudo, teve seu pedido de aposentadoria negado (processo administrativo no 2019.04.27092P), ao argumento de que as funções desempenhadas não se equiparam às funções de magistério, conforme previsto no artigo 40, § 5o, da Constituição Federal, não sendo cabível o redutor de 05 (cinco) anos de idade e de 05 (cinco) anos de tempo de contribuição.

O reclamado, ora recorrente, alega a proibição da contagem de tempo de serviço do professor readaptado para aposentadoria especial, conforme Decreto Municipal no 28/2010 vigente no momento do pedido administrativo e indeferimento do benefício.

Sustenta que os cargos para efeito de aposentadoria especial do professor readaptado devem ter as mesmas nomenclaturas, com atribuição de natureza pedagógica, de acordo com o posicionamento do TCE/MT, nos Processos no 9.230-4/2017 e no Processo no 237833/2018, bem como que a autora exerceu função de apoio pedagógico, que não se confunde com as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico

Subsidiariamente, defende a não implementação do direito para a aposentadoria da autora, pugnando pela improcedência da ação.

O MM. Juiz monocrático julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o reclamado a proceder ao reconhecimento do tempo de serviço laborado pela reclamante em situação de readaptação, e conceder a sua consequente aposentação por tempo de serviço, no período de 09/04/2019 (data do requerimento administrativo).

Pois bem.

Após análise do conjunto probatório que se apresenta, tenho a sentença não merece reparos.

Constata-se que restou incontroverso o fato de que a parte autora laborou pelo período de mais de 25 anos de serviço público e contava com 55 anos de idade, quando do ajuizamento da ação, conforme Certidão de Vida Funcional acostada no ID. 96478473.

Cinge-se a controvérsia a analisar se as funções desempenhadas pela autora de forma readaptada são aptas a integrar o período necessário à aposentadoria especial em razão do magistério.

O § 5o do art. 40, da Constituição Federal, dispõe:

Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (...)

§ 5o - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

Com efeito, vê-se que a reclamante, no período de adaptação, exerceu o cargo de Apoio Pedagógico (sala de leitura e aula de reforço), em estabelecimento de ensino, exercendo as mesmas funções de magistério, conforme declaração funcional emitida pela Secretaria Municipal de Administração do Município de Várzea Grande/MT (ID. 96478473).

Conforme cópia do processo administrativo anexado à inicial, constata-se que o indeferimento do pedido de aposentadoria especial pela reclamante ocorreu ao argumento de que a possibilidade de contagem de tempo de exercício efetivo em funções de magistério implicaria, necessariamente, que a função/cargo ocupado fosse, ipsis litteris: diretor escolar, coordenador pedagógico ou assessor pedagógico. No entanto, tenho que tal argumento não deve prosperar.

Isso porque resta incontroverso nos autos o fato de que as funções desempenhadas pela autora em caráter de adaptação, Apoio Pedagógico, são as mesmas exercidas pelo Assessor Pedagógico. A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO -SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - APOSENTADORIA ESPECIAL NO CARGO DE PROFESSORA - CONTAGEM DO PERÍODO DE READAPTAÇÃO - POSSIBILIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Embora a aposentadoria especial seja prevista somente aos professores que cumpriram o tempo de serviço especial em funções exclusivas de magistério, há que se reconhecer também o direito daqueles que, durante determinado período, ficaram impossibilitados de exercer as funções por enfermidade advinda das próprias atividades e tiveram de submeter-se ao processo de readaptação. (TJSC - MS n. 2006.048619-8, da Capital, Rel. Des. Volnei Carlin, julgado em 09/05/2007).

Ademais, conforme entendimento do C. STF, na ADI 3772/DF, atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que realizadas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, contam para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, parágrafo 5o, da Constituição Federal, como se vê da ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1o DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2o AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5o, E 201, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.

I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.

II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal.

III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.

(STF - ADI: 3772 DF, Relator: Min. CARLOS BRITTO, Data de Julgamento: 29/10/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080)

Essa decisão foi reiterada pelo STF no julgamento do RE 1039644, com repercussão geral reconhecida, cuja ementa segue transcrita:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5o). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323 -A do Regimento Interno.

(RE 1039644 RG, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 12/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe -257 DIVULG 10 -11- 2017 PUBLIC 13 -11 – 2017).

De mesmo modo, há que se consignar que a função de magistério não fica restrita somente ao trabalho em sala de aula, uma vez que envolve também a preparação de aulas, correção de provas, atendimento a pais e alunos, coordenação e assessoramento pedagógico, dentre outros.

No caso, vê-se que tais funções estão inseridas no cargo de Apoio Pedagógico (sala de leitura e aula de reforço), desempenhada pela parte autora durante a readaptação, e são compatíveis com o magistério, não se mostrando justa a exclusão do tempo de exercício das referidas atividades para a concessão de aposentadoria especial.

Ressalta-se que a alegação de que a nomenclatura das funções exercidas pela reclamante não são condizentes com a função de magistério não pode persistir, na medida em que o recorrente não demonstrou que as atividades que realizadas pela servidora no período de readaptação de função não são exercidas por professores.

Conforme orientação do próprio TCE/MT, por meio da Resolução de Consulta no 05/2019, não se deve ater estritamente ao nome do cargo, mas sim, a atividade desempenhada e se foram exercidas em estabelecimento de educação, cumulada com as regras de idade e tempo de contribuição do art. 40 da Constituição Federal.

Logo, tendo a parte autora atingido o tempo mínimo para aposentadoria especial por exercício da função de magistério, faz jus ao benefício
pleiteado, a partir da data em que completou os requisitos mínimos, isto é, em fevereiro de 2019.

Por fim, cumpre mencionar que o
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
(Precedentes:
AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019
;
AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018
).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida.

Condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Nada obstante o voto judicioso de Vossa Excelência, peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL – CONV.):

Aguardo o pedido de vista.

EM 12 DE JULHO DE 2022:

APÓS, O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. A 2a VOGAL (DESA. HELENA MARIA B. RAMOS) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL – CONV.):

Conforme o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022